Tribunal: TJMT
Processo: 1002145-02.2018.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002145-02.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO CASSELLA - CPF: 965.466.708-87 (RECORRENTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002145-02.2018.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso

Parte Recorrida(s):
José Roberto Cassella

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
25/08/2022

Ordem na pauta: 12

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SISTEMÁTICA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O executado, ora recorrente, pleiteou a reforma da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos e homologou o valor devido no cumprimento de sentença no montante de R$ 29.837,75 (vinte e nove mil oitocentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos).

2.

O recorrente sustenta que haveria excesso de execução, alegando suposta aplicação do índice de juros de mora de maneira equivocada na elaboração do cálculo do exequente.

3.

Neste ponto, diferentemente do que sustenta o recorrente, o que se verifica do confronto entre a apuração apresentada pelo exequente (ID 114740515) e pelo Estado de Mato Groso (ID 114740521) é que a diferença salutar reside na base de cálculo utilizada à verificação das parcelas devidas a título de licença-prêmio, posto que o autor lançou mão do montante mensal de R$ 8.993,73 e o ente estadual utilizou a remuneração de R$ 5.724,31.

4.

Tendo em vista que a sentença proferida na fase de conhecimento consignou em sua parte dispositiva a condenação do reclamado
“a pagar a parte reclamante, 03 (três) meses a titulo de Licença Prêmio convertida em pecúnia referente ao exercício do quinquênio de 2007/2012,
considerando o percebido no mês anterior à propositura da ação
,
sem incidência do imposto de renda
”, tem-se que a base de cálculo utilizada pelo exequente, ora recorrido, encontra-se consentânea com a coisa julgada formada na hipótese.

5.

No que tange aos consectários legais, sabe-se que, nos termos do estabelecido nos Temas 905 do STJ e 810 do STF, em desfavor da Fazenda Pública impõe-se a aplicação
dos juros de mora na forma
do artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com as alterações impostas pela Lei nº 11.960/2009, ou seja, conforme os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, bem como a incidência de correção monetária, a ser apurada pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

6.

Ao que se vê, os parâmetros de correção e recomposição da mora utilizados por ambas as partes foram semelhantes, nos termos do acima exposto, residindo a diferença notável em relação à base de cálculo, consistente na remuneração mensal utilizada para cômputo das parcelas devidas.

7.

Não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, visto que o cálculo fora realizado pela parte exequente, ora recorrida, nos estritos parâmetros do título executivo específico, motivo pelo qual conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

11.

Por outro lado,
condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito exequendo (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022